Tribunal: TJMT
Processo: 1014469-80.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1014469-80.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[KAIQUE MARQUES CAVALCANTE - CPF: 050.113.151-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDERSON SALES PRADO - CPF: 694.187.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE SILVA CAVALCANTE - CPF: 720.204.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAELLY MENDES DA SILVA - CPF: 061.479.621-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS IV E VI C/C § 2o-A, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – 1. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE – CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA DE 8 ANOS DE IDADE – REPROVABILIDADE EXACERBADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 2. MOTIVOS DO CRIME E AGRAVANTE DO ART. 61, III, 'F', DO CP – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– FUNDAMENTOS DIVERSOS – AGRAVANTE DECORRENTE DA RELAÇÃO DOMÉSTICA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE À MISOGINIA E INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO – 3. PENA-BASE PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando o crime foi cometido na presença da filha menor de idade do casal, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e extrapola os limites do tipo penal.

Não há
bis in idem
na valoração negativa dos motivos do crime (misoginia e inconformismo quanto ao término da relação) e na aplicação da agravante do art. 61, III, 'f', do Código Penal, quando esta se fundamenta na relação doméstica existente entre autor e vítima, tratando-se de elementos distintos.

A dosimetria da pena constitui atividade discricionária do julgador, somente comportando revisão em caso de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica quando a majoração da pena-base é devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kaique Marques Cavalcante
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n.o 1014469-80.2023.8.11.0055, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos IV e VI c/c § 2o-A, incisos I e II, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o Apelante foi condenado pelo crime de feminicídio praticado contra sua ex-companheira, Mikaelly Mendes da Silva. Segundo a denúncia, na madrugada do dia dos fatos, o acusado arrombou a porta da residência da vítima e a golpeou com uma faca, atingindo o seu coração, causando-lhe a morte. O crime foi praticado na presença da filha do casal, uma criança de 8 anos de idade.

Em suas razões recursais, a defesa técnica requer a alteração parcial da sentença, tão somente para que seja diminuída a pena-base arbitrada, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, por supostamente carecerem de fundamentação idônea. Alega que:

a) quanto à culpabilidade, não há prova nos autos de que a filha do casal tenha presenciado os fatos, pois o réu afirmou que pediu para que a criança saísse do quarto antes de cometer o crime;

b) quanto aos motivos do crime, a defesa argumenta que houve bis in idem, pois o magistrado considerou negativamente tal circunstância judicial e também aplicou a agravante prevista no art. 61, inciso III, alínea "f", do Código Penal.

Nas contrarrazões, o
parquet

manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo a sentença do juízo
a quo
inalterada. (Id. 284350476)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se
pelo desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 288279887)

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS IV E VI C/C § 2o-A, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA O CAPÍTULO DOSIMÉTRICO – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO, AFASTANDO-SE A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –CULPABILIDADE ACENTUADA PELO COMETIMENTO DO HOMICÍDIO NA PRESENÇA DA FILHA DE APENAS 08 ANOS DE IDADE, O QUE, SEM DÚVIDA, DEIXAR MARCAS IRREPARÁVEIS NA VIDA DA INFANTE – MOTIVOS DO CRIME QUE, TAMBÉM, JUSTIFICAM A MAJORAÇÃO DA PENA, POR ENVOLVER MISOGINIA E INCONFORMISMO QUANTO AO TÉRMINO DA RELAÇÃO – EM QUE PESE A DEFESA TÉCNICA SUSTENTE QUE A CRIANÇA NÃO PRESENCIOU OS FATOS, AS PROVAS APONTAM EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFIRMANDO QUE ELA ESTAVA NA RESIDÊNCIA, JUNTO A SUA GENITORA, NO MOMENTO EM QUE HOMICÍDIO OCORREU, EM NADA ALTERANDO O FATO DE O RÉU TER RETIRADO A FILHA DO LOCAL APÓS O COMETIMENTO DO ILÍCITO, POIS OS TRAUMAS E CONSEQUÊNCIAS IRREPARÁVEIS JÁ HAVIAM SE PERPETRADO – AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO III, ALÍNEA
F,
DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO CAUSA
BIS IN IDEM
NO CASO CONCRETO – ESCORREITO O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025